Tribunal: TJDFT
Processo: 0750661-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. HONORÁRIOS. PAGAMENTO. INÉRCIA DO CREDOR. DESINTERESSE NA CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que desconstituiu a penhora sobre o faturamento do executado, ante a inércia do Credor em realizar o pagamento dos honorários do depositário.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade da desconstituição de penhora sobre o faturamento do executado, ante a inércia do exequente em depositar os honorários do administrador-depositário.

III. Razões de decidir.

3. Em sede de execução, deferida a penhora sobre o faturamento da executada, cabe ao credor promover as diligências necessárias para o pagamento dos honorários do administrador-depositário, a fim de se efetivar a constrição.
4. Permanecendo inerte o exequente ao comando judicial de recolhimento dos honorários do depositário, se demonstra acertada a decisão que desconstituiu a penhora, o que não impede o credor de continuar a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem.

IV. Dispositivo.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O silêncio do credor, intimado para realizar o pagamento dos honorários do administrador-depositário, demonstra o seu desinteresse na manutenção da constrição, o que não o impede de continuar a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem.”
_________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1911982, 0706100-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 04/09/2024